Tribunal: TJMT
Processo: 1044248-80.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044248-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (PACIENTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), EXMA SRA DRA JUÍZA DA 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RADNAMIR DA ROCHA DUTRA - CPF: 033.377.871-50 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE RODRIGUES CONCEICAO (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA - CPF: 048.549.381-02 (INTERESSADO), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ANTERIORES À LEI 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado por duplo homicídio qualificado em contexto de organização criminosa, com fundamento em interceptações telefônicas realizadas na Operação Babilônia em 2017. A defesa sustenta nulidade das provas por alegada quebra da cadeia de custódia, adulteração interpretativa dos relatórios policiais, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva decretada em janeiro de 2025, e requer desclassificação para favorecimento pessoal ou real, com reconhecimento de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as interceptações telefônicas realizadas em 2017 são nulas por inobservância dos procedimentos de cadeia de custódia introduzidos pela Lei 13.964/2019; (ii) verificar se há adulteração interpretativa nos relatórios policiais que justifique nulidade absoluta; (iii) examinar se a prisão preventiva decretada em 2025 carece de contemporaneidade em relação aos fatos ocorridos anteriormente; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação do delito e reconhecimento de prescrição em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio
tempus regit actum
impede a aplicação retroativa das exigências formais da Lei 13.964/2019 sobre provas produzidas em 2017, quando o regramento específico da cadeia de custódia sequer existia no ordenamento jurídico, preservando-se a validade dos atos realizados sob a legislação vigente à época.

4. A alegação de quebra da cadeia de custódia demanda demonstração concreta de prejuízo e indícios objetivos de adulteração ou manipulação do vestígio probatório, não bastando ilações genéricas sobre ausência de
hashes
e logs, em observância ao princípio pas de nullité sans grief consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

5. A suposta adulteração interpretativa nos relatórios policiais constitui matéria de mérito a ser dirimida sob o contraditório na instrução processual, especialmente quando assegurado à defesa o acesso integral às mídias originais para exercício da contraprova, conforme deferido pelo juízo de origem.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos que a justificam, não ao lapso temporal desde a prática delitiva, sendo que a identificação dos autores em 2024 e a condição de foragido do paciente desde janeiro de 2025 demonstram a urgência e necessidade atual da medida constritiva.

7. A gravidade concreta do delito, as condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas e a evasão do distrito da culpa configuram fundamentos autônomos e idôneos para a manutenção da custódia cautelar, demonstrando o
periculum libertatis
e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

8. Os pedidos de desclassificação para favorecimento pessoal ou real e o reconhecimento de prescrição demandam aprofundado revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição sumária do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e prejulgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. As interceptações telefônicas realizadas antes da vigência da Lei 13.964/2019 não se submetem aos procedimentos formais de cadeia de custódia introduzidos por essa legislação, em observância ao princípio tempus regit actum. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo e indícios objetivos de adulteração probatória, não se configurando por meras alegações genéricas. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos que a justificam, não ao tempo decorrido desde a prática delitiva, sendo que a condição de foragido constitui fundamento autônomo para a manutenção da custódia cautelar. 4. A desclassificação de delito e o reconhecimento de prescrição demandam análise aprofundada incompatível com a via estreita do habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 2º, 312, 319 e 563; Lei 13.964/2019, arts. 158-A a 158-F do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 174357/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27/03/2023; TJ-MT, Revisão Criminal 10209246120258110000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/11/2025; TJ-MT, Revisão Criminal 10156120720258110000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 14/08/2025; TJ-MT, HC 10151822620238110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 15/08/2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA e JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA em favor de
JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ
, denunciado por participação em duplo homicídio qualificado ocorrido em 25/06/2017 (Art. 121, § 2º, I e IV, CP). O impetrante impugna decisão da 12ª Vara Criminal de Cuiabá que indeferiu o fornecimento da documentação completa da cadeia de custódia de provas colhidas em 2017 ("Operação Babilônia") e manteve a prisão preventiva do Paciente.

A Defesa sustenta: 1) nulidade por quebra da cadeia de custódia (Art. 158-B do CPP), dada a ausência de registros técnicos (hashes, logs e termos de coleta) das interceptações telefônicas; 2) inadmissibilidade das provas por "adulteração interpretativa" em relatórios policiais; 3) ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, decretada sete anos após os fatos; e 4) violação ao contraditório por restrição de acesso a mídias brutas.

A liminar foi indeferida (Id. 335715367). A autoridade coatora prestou informações ressaltando que a identificação da autoria só foi possível em 2024 via prova emprestada e que o Paciente encontra-se foragido desde janeiro de 2025 (Id. 337565853). Destacou-se que o indeferimento da documentação da cadeia de custódia fundou-se na irretroatividade das normas do Pacote Anticrime (
tempus regit actum
). A PGJ opinou pela denegação da ordem (Id. 340123858).

Consigne-se que este Tribunal, no HC nº 1005096-25.2025.8.11.0000, já ratificou a legalidade da prisão preventiva do Paciente e garantiu o acesso da Defesa às mídias brutas em cartório, afastando alegações de cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conheço do
Habeas Corpus
em razão de a impetração versar sobre temas de ordem constitucional e legal que visam a tutela da liberdade de locomoção do Paciente, a despeito da reiteração de fundamentos já examinados por esta Egrégia Câmara.

DA ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019

A insurgência defensiva sustenta a nulidade das interceptações telefônicas colhidas na "Operação Babilônia" (2017) sob o argumento de inobservância dos procedimentos de formalização da cadeia de custódia introduzidos pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Contudo, tal pretensão carece de amparo jurídico. Vigora no ordenamento processual penal o princípio
tempus regit actum
(Art. 2º do CPP), segundo o qual a lei processual aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
In casu
, as provas foram produzidas em 2017, período em que o regramento específico dos arts. 158-A a 158-F do CPP sequer existia. Embora a preservação da prova seja corolário do devido processo legal, as exigências formais e burocráticas do Pacote Anticrime não retroagem para invalidar atos pretéritos regularmente documentados.

Nesse sentido:

“O laudo pericial impugnado foi confeccionado em 2015, muito antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. Assim, em respeito ao princípio
tempus regit actum
, não é possível falar em quebra da cadeia de custódia por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época”.

(STJ - AgRg no RHC: 174357 SP 2022/0390491-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento desta Egrégia Corte.

“A tese de nulidade do laudo pericial por suposta quebra da cadeia de custódia não prospera, porquanto a perícia foi realizada em 2009, antes da vigência da L. 13.964/2019, não sendo exigível a observância dos arts. 158-A a 158-F do CPP. Ademais, inexistem elementos que demonstrem adulteração da prova”.

(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10209246120258110000, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 11/11/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 11/11/2025)

Ademais, para o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia, exige-se a demonstração de prejuízo real e indícios concretos de adulteração ou manipulação do vestígio, o que não se verifica nos autos. A Defesa limita-se a ilações genéricas sobre a falta de
hashes
e logs, sem apontar uma única divergência objetiva entre o material bruto e os relatórios. O princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) impede a anulação de atos sem a prova de dano efetivo à parte.

“O reconhecimento de nulidade no processo penal reclama uma efetiva demonstração de prejuízo, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal”.

(TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10156120720258110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 14/08/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/08/2025)

Ressalte-se que a legalidade e a higidez dessas interceptações já foram amplamente debatidas e ratificadas por este Tribunal em sede de apelação nos autos da própria "Operação Babilônia" (N.U 0046545-29.2017.8.11.0042), não restando margem para a rediscussão do tema nesta via mandamental sem a apresentação de fatos novos e robustos.

DA ADULTERAÇÃO INTERPRETATIVA E DO ACESSO À INTEGRALIDADE DAS MÍDIAS

A tese de "adulteração interpretativa" nos relatórios policiais não constitui nulidade absoluta, mas sim matéria de mérito a ser dirimida sob o crivo do contraditório. A transcrição integral dos áudios é prescindível, desde que seja garantido à defesa o acesso à integralidade das mídias para que possa exercer a contraprova.

No caso em apreço, o Juízo de origem, na decisão de 28/11/2025, deferiu o compartilhamento da íntegra dos autos de quebra de sigilo e das mídias originais, determinando o acautelamento em cartório para extração de cópias. Assim, assegurado o acesso à fonte primária da prova, qualquer discordância quanto à interpretação dada pelo investigador policial deve ser arguida durante a instrução processual e no julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CONTEMPORANEIDADE

No que tange à custódia cautelar, verifico que os requisitos do art. 312 do CPP permanecem hígidos. A gravidade concreta do delito (duplo homicídio qualificado em contexto de organização criminosa) e o risco de reiteração delitiva são patentes. O Paciente possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas, o que justifica a prisão para a garantia da ordem pública.

Sobre a contemporaneidade, este Tribunal já firmou entendimento de que ela se refere à atualidade dos fundamentos que justificam a prisão, e não ao tempo transcorrido desde o crime. A identificação dos autores só foi possível em 2024, após o compartilhamento de provas, o que torna a urgência da medida atual.

Soma-se a isso o fato de que o Paciente encontra-se na condição de
foragido
desde a decretação da prisão em janeiro de 2025. A evasão do distrito da culpa e a resistência ao cumprimento da ordem judicial são fundamentos autônomos e idôneos que demonstram o
periculum libertatis
e afastam qualquer alegação de falta de contemporaneidade ou excesso de prazo. Medidas cautelares alternativas (Art. 319 do CPP) mostram-se, portanto, ineficazes para conter a reiteração e garantir a aplicação da lei penal.

Nessa linha:

“A fuga do paciente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal”

(TJ-MT - HC: 10151822620238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023)

DA DESCLASSIFICAÇÃO E PRESCRIÇÃO

Quanto aos pedidos de desclassificação para favorecimento pessoal ou real e o reconhecimento da prescrição, renovo o entendimento de que tais pretensões demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do Habeas Corpus. A definição da capitulação jurídica definitiva e a análise do elemento subjetivo do agente são afetas à instrução criminal, sob pena de indevida supressão de instância e prejulgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026